Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1 – Estando o contrato de locação desprovido de garantias (artigo 37 da Lei do Inquilinato), e presentes os requisitos previstos no artigo 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, tendo sido prestada a caução correspondente a três meses de aluguel, correta a decisão liminar para desocupação do imóvel.
2 - Recurso não provido.